Tribunal: TJDFT
Processo: 0779647-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação revisional, fixando os alimentos em 23% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; e (ii) definir se é possível a majoração dos alimentos para percentual superior ao fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois as provas constantes dos autos (InfoJud, DECRED e PREVJUD) foram consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC.
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CC/2002.
5. O valor fixado em 23% do salário-mínimo, embora inferior ao pretendido, atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial de ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é válida quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz. 2. A fixação da pensão alimentícia deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo legítima a fixação em percentual do salário-mínimo quando compatível com a renda do alimentante e as necessidades presumidas do alimentando."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292 e 370; CC/2002, art. 1.694, § 1o; CF/1988, art. 227.